Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702780-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RONALDO RODRIGUES ARAÚJO RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO MONTANTE DISPONIBILIZADO. CONTRATO DE ADESÃO. ANUÊNCIA PRESUMIDA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. DESCABIMENTO. 1. Os contratos de adesão presumem-se aceitos quando o consumidor efetua compras e utiliza o crédito disponibilizado. 2. Ausente comprovação da alegada efetiva desproporção entre o bem outorgado ao mutuário e a contraprestação exigida pela corporação bancária, inadmissível a pretensão de revisão contratual. 3. Inocorrente, na espécie, a prática de ato ilícito imputável à instituição financeira demandada, inexiste respaldo jurídico apto a fundamentar eventual arbitramento de condenação a título de danos morais. 4. Recurso provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, apontando a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigo 492 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de julgamento extra petita. Destaca que o acórdão impugnado se limitou a analisar a apontada ocorrência de fraude no período de 2016, apesar de a parte insurgente salientar que o referido infortúnio teria ocorrido entre maio e agosto de 2021; c) artigos 389, 390 e 393, todos do Código de Processo Civil, pugnando pela análise das confissões extrajudiciais que foram ignoradas pelo juízo monocrático; d) artigo 7o do Código de Processo Civil, sustentando que o magistrado de Primeira Instância ofertou tratamento diferenciado entre o recorrido e o recorrente, ao optar por apenas valorar os argumentos trazidos pela Banco BMG S.A., ignorando os da parte adversa. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550 (ID 50782372). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 7o e 492, ambos do Código de Processo Civil. Nesse sentido, verifica-se que as teses jurídicas referentes à imparcialidade do magistrado e ao julgamento extra petita não foram objeto de exame por parte do colegiado julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Cumpre acrescentar que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no AgInt no AREsp 965092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021, e AgInt no REsp 1955367/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/5/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apontado vilipêndio aos artigos 389, 390 e 393, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva da parte recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente inscrito. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005